Tribunal: STF
Processo: ADI 3194
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os amici curiae, admitidos em processos de natureza objetiva, não têm legitimidade para opor embargos de declaração, sendo a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil inaplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.